Tribunal: STF
Processo: ARE 1373375
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA PROCON. VALOR EXORBITANTE. REDUÇÃO PELO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU. CONTROLE DO MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO QUE NÃO SE CONFUNDE COM CONTROLE DE LEGALIDADE. MECANISMO QUE NÃO ATACA O PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. PRECEDENTES. RECURSOS NÃO PROVIDOS.



    1. Cediço que o controle de legalidade do ato administrativo é cabível ao Poder Judiciário, não ferindo o princípio da separação dos poderes. Ao Poder Judiciário invalidar atos administrativos quando não há adequação entre o fim perseguido e o instrumento empregado pela norma jurídica (adequação); a medida normativa não seja exigível ou necessária, havendo meio alternativo menos gravoso para chegar ao mesmo resultado (necessidade ou vedação do excesso); ou ausente a proporcionalidade em sentido estrito, a qual associa-se à razoabilidade pelo ideal de justiça.



    2. Há possibilidade de reavaliação da penalidade imposta administrativamente quando desborda dos critérios legais, hipótese verificada no caso, pois o quantum fixado pelo PROCON/TO a título de multa se apresentou, de fato, excessivo e desprovido de razoabilidade e proporcionalidade.



    3. No caso, o juiz sentenciante reduziu a multa administrativa aplicada pelo PROCON/TO, no valor de R$ 15.321,50, fixando-a no montante de R$ 5.000,00, adequando-a as circunstâncias do caso concreto. 



    4. Recursos de apelação conhecidos e não providos.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV, LV e XLVI; 37 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Observo de início que a sanção imposta pelo PROCON levou em conta uma possível reincidência da empresa autuada, nos termos do art. art. 26, I, do Decreto 2181/97. No entanto, não houve nenhuma demonstração ou apontamento a outro ato praticado pela mesma. Lado outro, tal questão (devolução de valores referente a lotes e o valor retido) permanece até hoje em discussão no Tribunal de Justiça Tocantinense através do IRDR n. 0009560-46.2017.827.0000. Assim sendo, a redução da multa observada na sentença combatida deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.



    Já em relação ao recurso da empresa, tenho que melhor sorte não lhe socorre, pois o art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, positiva: "Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos." (g.n.). Dessa forma, não há que se perquirir sobre inconstitucionalidade da Instrução Normativa n. 3 ou de nulidade da CDA por ausência de legislação que gradue a pena imposta.



    Cabe ressaltar que o julgador ao reduzir a multa, entendeu que a gravidade da conduta fora de pequena monta, até porque a parte apelada não se negou a negociar e a restituir o valor pago pelo consumidor, lembrando que este é que pretendeu rescindir o contrato, e, portanto, deve ter contra si a imposição das cláusulas contratuais, inobstante no caso (70%) tenha sido exacerbado. Nesse contexto, o consumidor foi quem deu causa a rescisão contratual, devendo haver fixação menos onerosa a empresa apelada. Resta evidenciada a desproporção entre o ato ilícito e a punição aplicada.



    [...]



    Certo é que nesse Tribunal de Justiça, como em vários outros do País havia entendimentos divergentes sobre o percentual que se poderia abater quando da devolução de valores recebidos quando a resilição do contrato de compra e venda de imóvel era feito pela parte compradora, o que levou ao ajuizamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 0009560-46.2017.827.0000, julgado em 24/01/2019, que aponta seus vetores no mesmo sentido da legislação pertinente à matéria (Lei 13.786/2018 – lei do distrato). Lembro que é legal a retenção sobre o montante devido por cláusula penal e despesas administrativas, inclusive arras ou sinal, contudo, o entendimento contemporâneo é que a retenção deve se limitar a um desconto de 10% sobre o valor atualizado do contrato, e que a restituição de valores pela empresa vendedora ao comprador deverá ocorrer em até 12 (doze) parcelas mensais, observando as carências previstas no § 1º do artigo 32 da Lei no 13.786/18 (Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) no 0009560-46.2017.827.0000 deste Tribunal).



    A multa então fixada pelo PROCON foi efetivamente excessiva e merece ser minorada como o fez o julgador a quo.



    Desse modo, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e das cláusulas do contrato celebrado entre as partes, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas 279, 280 e 454 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Controle pelo Judiciário da legalidade dos atos dos demais Poderes. Violação ao princípio da separação dos poderes. Inexistência. Precedentes. 4. Aplicação de penalidade administrativa. 5. Matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Matéria infraconstitucional. 6. Reexame do acervo fático-probatório e das cláusulas contratuais. 7. Incidência das Súmulas 279, 454 e 280 do STF. 8. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 9. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.170.026/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/5/19).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente